Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-63.2021.8.11.0077
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000263-63.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 710.408.331-60 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO ROSA DA COSTA - CPF: 097.263.421-55 (ASSISTENTE), E. N. L. D. A. - CPF: 071.988.571-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ANDREA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

– ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DO FATO
–
SUPOSTA PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM O CONSETIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS –
I
RRELEVÂNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA
NO CASO DOS AUTOS
– OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 593 DO STJ
–

ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO –
RECURSO
DESPROVIDO.

Não se configura a insuficiência de provas, quando devidamente demonstrada a materialidade e a autoria do crime pela palavra da vítima, pela confissão na fase extrajudicial e por testemunhas. Ademais, não há que se falar em consentimento da menor, quando evidenciado nos autos a existência de assédio psicológico, entrega de presentes e auxílio nas despesas da casa da infante, com o fim de seduzi-la e conquistar a confiança da família desta
, sendo, portanto, impossível, no caso concreto, a relativização da presunção de violência, em o
bservância à
Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josimar
Ferreira de Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
-MT
,
nos autos da A
ção
P
enal n.
1000263-63.2021.8.11
.00
77
, condenando-o à pena de
9
(
nove
) anos
e

4
(
quatro
) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável
,
em continuidade delitiva (art. 217-A c/c
art.
71,
caput
, do Código Penal).

Além disso, no
mesmo édito
Maria Andrea do Nascimento foi absolvida com relação ao
citado
crime.

O apelante, forte nas razões recursais
que se
veem

no ID
107365997
,
postula a sua absolvição,
com fulcro no art. 386, III, VI ou VII, do Código de Processo Penal,
alegando
a ausência de tipicidade material do fato que lhe foi imputado, ao argumento de
que as relações sexuais praticadas com a vítima foram consentidas,
motivo pelo qual entende que a presunção de vulnerabilidade da menor deve ser relativizada
.

Nas
contrarrazões
constantes
no ID
107366004
, o Ministério Público, rechaçando as assertivas do apelante, postula o desprovimento deste recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida integralmente. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer
que se encontra no
ID
110804959
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista

no ID
107365017, p. 4/6
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, entre os meses de dezembro de 2020 a janeiro de 2021, no interior da residência particular situada na Rua Senador Jonas Pinheiro, próximo ao Bar do Marquinhos Posseiro, Bairro Jardim Aeroporto, neste Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado JOSIMAR, por diversas vezes, em continuidade delitiva, teve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos com a vítima
Evelin
Nascimento Luiz de Araújo, de apenas 12 (doze) anos de idade à época, sendo que tais fatos que eram de conhecimento da genitora da menor, a denunciada MARIA ANDREA, a qual se omitiu de seu dever legal de comunicar os fatos às autoridades e, ainda, permitiu que a adolescente mantivesse relacionamento afetivo e relações sexuais com o primeiro denunciado, dando azo à continuidade de crimes (art. 13, § 2°, “a”, do Código Penal).

O denunciado
Josimar
iniciou um relacionamento amoroso com a vítima
Evelin
em dezembro de 2020, a partir do que passaram a ter relações sexuais e atos libidinosos diversos, por reiteradas vezes, sendo que
Evelin
contava apenas 12 (doze) anos de idade.

Segundo apurado, a denunciada MARIA ANDREA, genitora de
Evelin
, foi omissa quando deveria e poderia ter agido para evitar a prática dos delitos perpetrados pelo primeiro denunciado em face da menor. De acordo com o relatório de atendimento do Conselho Tutelar, o órgão foi comunicado que “um homem de 34 anos estaria mantendo uma relação de namoro com uma adolescente de 12 anos de idade e que essa relação era de namorados e com consentimento da mãe da adolescente” (ID 51087493 – Pág. 29/31).

No curso da investigação restou demonstrado que MARIA ANDREA tinha pleno conhecimento de que o denunciado JOSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA mantinha relação sexual com
Evelin
, inclusive consentiu com encontros íntimos de ambos em sua residência
[...]
.

A
materialidade delitiva do crime
de estupro de vulnerável
fic
ou
demonstrada pelo
s se
guintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (
ID 107365002
),
p
ortaria (ID 107365003); relatório de investigação (ID 107365007
); relatório de atendimento do Conselho Tutelar (ID 107365008)
;
e
laudo pericial para constatação de violência sexual (ID 107365015)
;
bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal, impondo-se registrar que conquanto o referido exame pericial não tenha sido realizado, a
menor
afirmou ao legista que teve três relações sexuais com apelante
“sendo última vezes ontem”.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, que nas duas fases processuais,
admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, alegando, no entanto, que os atos ocorreram de forma consentida, conforme se infere destes trechos dos seus interrogatórios:

[...]
relata o interrogado que conheceu a família de EVELIN na cidade de Pontes e Lacerda, QUE; após um tempo a família se mudou da fazenda José Reis para a cidade de Vila Bela no bairro Jardim Aeroporto, QUE; o interrogado começou a frequentar a residência da família, QUE; dentre essas visitas começou trocar olhares com a EVELIN e percebeu que estava rolando um clima, QUE; um desses dias chegou em EVELIM e perguntou se a mesma gostaria de namorar com ele, ela respondeu que sim e então o mesmo foi conversar com sua mãe sobre o namoro e teve o consentimento da mesma, QUE; começou a namorar com EVELIN na residência da família, QUE; trabalhava durante a semana na fazenda e iria pra casa de EVELIN aos finais de semana, QUE; EVELIN tem um quarto separado na residência e nesse quarto ficava com a mesma,
QUE; manteve
varias
vezes atos sexuais com EVELIN, QUE;
esta
com EVELIN aproximadamente uns dois meses,
QUE; continua namorando com a mesma, QUE;
não sabia a idade de EVELIN m
a
s sabe que é proibido ficar com pessoas menores de idade

[...].
(Trecho
s

do
interrogatório extrajudicial
do apelante

que está
no

ID 107365011
).

Destacamos

[...]
aconteceu de eu me relacionar com a
Evelin
, mas não teve várias vezes, foi duas vezes que eu mantive relação com ela
e até esse momento a Dona Andrea não sabia [...] nem eu sabia que a
Evelin
já tinha tido relação com alguém, era para ser só um namoro de conhecimento
, namora ali perto da mãe dela, na sala.
Não teve várias vezes que eu dormi na casa dela, foram duas vezes

e o irmão dela estava junto
e também tem uma irmã, Vitória,
então não tinha como ter nada ali dentro da casa dela
,
as vezes que eu tive relação com ela foi dentro do meu carro, que nós saímos
para comer um lanche e rolou o que aconteceu, não teve várias vezes
[...]
eu sabia que a
Evelin
era menor
, eu estou, conforme eu
tô
falando, cometi um erro
, eu confesso diante do senhor, igual eu confessei lá na Delegacia, não tem nem como eu mentir para o senhor
, eu não fugi, porque eu sabia, ela falou pra mim desse caso que tinha acontecido
que ela foi na delegacia, eu falei é o seguinte, eu
tô
aqui, eu não vou fugir, o dia que eles me chamarem na delegacia eu vou, em qualquer lugar, mas eles não me chamaram, eles foram lá e me prenderam [...]
eu mantive relação com ela dentro do meu carro, a gente saiu para comer um lanche e aconteceu isso aí
, não foi dentro da casa da Dona Andrea [...]
a mãe dela sabia do namoro, mas não sabia da relação sexual, a partir do momento que teve a denúncia, que nós falamos pra ela que tinha tido isso aí
[...]
a decisão de manter relação sexual partiu de nós dois, nós conversava muito e que ela já tinha tido relação com um namorado antes e que nada impedia dela
ter relação comigo

[...]
a gente namorou de dezembro até fevereiro [...
]
.
(Trecho
s

do
interrogatório judicial
do apelante

que está
no
ID
107365978
).

Destacamos

A vítima, p
or sua vez
, a
pesar ter informado
aos membros do
Conselho Tutelar
, signatários do relatório
de atendimento
que se encontra nestes autos
que não havia mantido relação sexual como o apelante, confirmou que teria mantido três relações sexuais com ele, sendo a última no dia anterior ao exame
(ID 107365015)
.
Além
do mais
,
quando ouvida na fase judicial,
mediante depoimento
especial
sem
dano
,
ela

assim se manifestou:

[...]
ele dormiu já comigo, mas ele quis fazer as coisas assim que eu quis também, não foi nada que eu não quis
... eu falei pra minha mãe que ele não fez nada a força comigo
, porque eu que quis também.

[...] quando ele me pediu em namoro eu perguntei “você não está com a minha madrinha
mesmo
não né?”
E
le disse “não
, eu já larguei dela, tá tudo bem
”
.

E
u disse
“ah tá, por
que eu não quer
o
problema
pra mim
, porque
você sabe que eu tenho só
12 anos
”
. E
ele falou assim “sei
, e eu já pedi pra sua mãe
, então nós tá namorando
”
[...]
Ele falou assim que ele gostou mais de mim do que da minha madrinha, tudo que ele falava era isso [...]
a gente ficou junto uns cinco meses [...]
a gente teve mais intimidade umas dez vezes só
[...] quando ele foi preso eu senti muita falta dele... eu sinto muito a falta dele
... ele só falou pra mim assim que ele pode ir pra onde que for que ele não fica longe de mim, que ele quer namorar comigo
[...]
.

(Trechos
das
declara
ções judiciais da vítima vistas no
ID 107365049).
Destacamos

Consoante foi relatado
, o
apelante sustent
a

que a vítima pratic
ou os atos sexuais
,
citados na denúncia
, por livre e espontânea vontade, pretendendo, assim, a relativização da presunção de violência descrita no art. 217-A do Código Penal,
distinguindo-se, portanto, do e
nunciado sumular n. 593
do Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece
expressamente que não apenas o consentimento da vítima é irrelevante, mas também que devem ser desconsideradas tanto a experiência sexual anterior quanto
à
existência de relacionamento amoroso com o autor do crime
.

Aliás, esta é redação da referida Súmula:

O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato,
experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

Destacamos

No entanto, c
onquanto este magistrado venha aplicando o
distinguishing

em

casos excepcionais

submetid
os
a sua relatoria
,
a
distinção
almejada pelo apelante
não pode ser feita na espécie
, uma vez que, c
onsoante
a
sseverado pelo parecerista, “
ainda que seja possível observar na jurisprudência, em casos pontuais e específicos, dado o contexto dos fatos, a relativização da vulnerabilidade da vítima, este não é o caso dos autos,
mormente em razão da grande diferença de idade entre o apelante, que contava com mais de 30 (trinta) anos à época das infrações – pois nascido em 15/02/88, conforme documentos da fl. 42 de ID 51087493 – e a ofendida, moradora de cidade do interior mato-grossense, com apenas 12 (doze) anos
”
.

Destacamos

Ademais, d
as declarações
que a
vítima
prestou ao juízo
(ID 107365049)
,
extrai-se
que, quando a conheceu, o apelante era
marido
da madrinha
daquela
e mesmo sabendo que
a menor
tinha
apenas 12 anos de idade, passou a assediá-la, dando-lhe presentes e auxiliando nas despesas
da
casa, com o fim de
seduz
i-la
e obter a aprovação de sua família para o fim de lograr êxito no seu intento delituoso.

Isso porque a
vítima é de
família
humilde,
uma vez que
a
sua
mãe
é
sequer sabe ler
e se casou
aos 10 anos de idade
,
de igual maneira seus irmãos iniciaram a vida amorosa precocemente, entre 10 a 18 anos de idade, não sendo difícil manipular a adolescente e seus familiares, considerando que o meio social em que vivem sempre foi normal o início do relacionamento amoroso e sexual precoce.

Contudo, impõe-se reconhecer que o
eventual consentimento e experiência sexual anterior por parte vítima não tornaram as investidas libidinosas praticadas pelo apelante atípicas e socialmente aceitáveis, uma vez que as relações sexuais havidas entre
a
menor
, que contava com
apenas
12
anos
de idade
e
o recorrente
, com 32 anos, portanto,
20 anos mais velho, são contrárias ao preceito primário da norma penal incriminadora, atingindo de modo
relevante bens protegidos pelo ordenamento j
urídico.

Por conseguinte
, é imperativo
concluir
que
a
condenação do apelante
deve ser mantida
,
eis que
a prática de conjunção carnal com a vítima, na forma descrita na peça acusatória, foi confirmada e o abuso sexual ficou comprovado pelas provas colhidas durante a instrução criminal.

Impõe-se registrar, apenas como reforço argumentativo, que o apelante foi recentemente indiciado (I
nquérito
P
olicial
n. 1000765-02.2021.8.11.0077) pela prática de crime de estupro de vulnerável, em tese, perpetrado contra a própria filha, que está grávida, ao que tudo indica
dele
,
impondo-se acrescentar,

ademais,
que na época em que os abusos
tiveram início,

a filha
também contava com
12
anos, situação que evidencia ainda mais a intenção
dele
de seduzir e aproveitar-se da vulnerabilidade de jovens para satisfazer a sua lascívia, não havendo sequer
como se
cogitar
d
a ocorrência de relação consentida de maneira natural e desejada por parte da vítima deste processo.

A propósito, no seu interrogatório extrajudicial
–

após confessar a prática delitiva
descrita na denúncia
–
,
o apelante
declarou
que abus
ou
sexualmente
, também,
da sua filha, de apenas 12 anos na época
em que os abusos começaram
,
e que
deixara
de manter relação sexual
com
ela
, cinco meses antes de ser denunciado
neste processo
,

porque a menor e sua ex-mulher
mud
aram
de cidade,
situação que demonstra que ele apenas substitui
u
a vítima dos abusos sexuais,
consoante se infere destes trechos
do seu
depoimento:

[...] também relações sexuais com sua própria filha a menor de idade [...] na época de 2016 foram morar e trabalhar na fazenda MODULO AGUAPEI, QUE; na residência morava sua filha JENIFER na época com doze anos de idade e seu filho PABLO com nove anos de idade, QUE; se recorda que em um sábado para domingo, estava deitado na sala assistindo filme com sua filha JENIFER e veio a cochilar, ao acordar estava abraçado com a mesma, QUE; sua esposa veio até a sala e chamou o interrogado para ir dormir no quarto, o interrogado respondeu que terminaria de assistir
o
filme, QUE;
nesse momento já estava com tesão e com vontade de ficar com sua filha, QUE; começou a passar a passar as mão nas partes intimas de sua filha JENIFER onde e mesma veio a perguntar " se seria isso mesmo que o interrogado gostaria de fazer " respondeu que sim e continuou com o ato, QUE; em seguida tirou a roupa de sua filha e manteve relações sexuais com a mesma, QUE; sua filha na época tinha doze
anos de idade e era virgem
, QUE;
após esse dias manteve frequente o relacionamento com sua filha vinda a tratar a mesma como se fosse sua esposa
,
[...]
QUE;
os atos libidinosos acontecia todo o tempo mas principalmente
a
noite quando sua esposa ia dormir, QUE; na maioria das vezes começava assistir filmes e quando percebia que todos estavam dormindo praticavam o sexo, QUE; manteve esse relacionamento por muito tempo, que deixou de ficar com sua filha há cinco meses atrás
, QUE;
nesse tempo terminou seu casamento com sua esposa e por esse motivo ambas foram moram na cidade de Pontes e Lacerda, e por esse motivo deixou de ficar com sua filha
, QUE;
esses dias teve conhecimento que sua filha estava gravida e por esse motivo foi até Lacerda para conversar com a mesma
, QUE; no primeiro momento sua filha disse que estava gravida do vizinho o qual não se recorda o nome, QUE; interrogado procurou o vizinho para conversar e o mesmo disse que teria ficado com sua filha mas que na hora do sexo não ejaculou dentro da mesma, QUE; alguns dias depois tomou conhecimento pela pessoa de KAROL prima de sua filha,
QUE; seria o pai da filha de sua própria filha
,
[...] QUE; não tem certeza se é o pai do filho de sua filha
[...]
.

(Trecho do interrogatório extrajudicial do apelante, ID 107365011).
Destacamos

Não se pode olvidar
que transgressões como as que foram perpetradas pelo apelante transcendem os limites da esfera de proteção individual privada, para se projetarem no âmbito constitucional-penal de proteção aos direitos humanos invioláveis e impostergáveis das vítimas
, porquanto consoante pode ser visto
trata-se de grave violência praticada contra crianças, justificando maior rigor da lei, assegurando, destarte, o cumprimento do comando constitucional constante do § 8º do art. 226 e art. 227 da Constituição Federal, assim redigidos:

Art. 226
: [...]

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Art. 227:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.
Negrita
m
os

Ademais, esses
direitos estão resguardados, também, na Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela Resolução n. L. 44 (XLIV) da Assembleia
Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989, ratificada pelo Brasil em 20 de setembro e 1990, conforme se infere da leitura dos
arts
. 19 e 34
grafados desta forma:

Artigo 19
[...]

1. Os Estados-partes tomarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus – tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto estiver sob a guarda dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.

2. Essas medidas de proteção deverão incluir, quando apropriado, procedimentos eficazes para o estabelecimento de programas sociais que proporcionem uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, assim como outras formas de prevenção e identificação, notificação, transferência a uma instituição, investigação, tratamento e acompanhamento posterior de caso de maus – tratos a crianças acima mencionadas e, quando apropriado, intervenção judiciária.”

Artigo 34 - Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados-partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir:

a) o incentivo ou coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal;

b) a exploração da criança na prostituição ou
outras práticas sexuais; [...].
Negritamos

Daí por que
, é forçoso reconhecer que
a conduta do apelante violou, não só a legislação penal brasileira, mas, também, os direitos e garantias fundamentais das crianças e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente recurso de apelação criminal interposto por
Josimar
Ferreira de Almeida
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022